Tribunal: TJPA
Processo: 0800794-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800794-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: HENRY PEDRO LORENZ NETO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS DE EXTORSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 158, §§1º E 2º, E ART. 317, AMBOS DO CP).
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS POSSIBILITADORES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não se conhece, no âmbito do presente
writ
, de matéria afeta ao mérito do processo principal;

2. Para a exordial acusatória, não se exige a descrição minuciosa e individualizada do comportamento do acusado, exige-se, apenas, que narre as atuações delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa;

3. O trancamento de ação penal, por falta de justa causa, pela via do
habeas corpus
, é medida excepcional, somente cabível quando constatado de plano a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito, hipóteses que não foram evidenciadas no caso em exame;

4. As medidas cautelares impostas mostram-se adequadas e necessárias para evitar que o paciente entre em contato com as pessoas, frequente lugares e utilize do seu cargo como policial civil, que possam levar à reiteração da infração a si imputada.

5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do
habeas corpus
e denega-lo, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, para trancamento da ação penal e revogação de cautelares diversas, impetrado pela ilustre advogada Dra. Chaira Lacerda Nepomuceno, em favor do nacional Henry Pedro Lorenz Neto, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“(...) nos autos do processo penal n.º 0011310-74.2019.8.14.0065, ora vítima, Sr. Jardeson de Lima Morais, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Xinguara pelos agentes Silvio André Pereira Dourado e Edson Campos Pojo (denunciados), para prestar esclarecimentos sobre uma subtração de celular (ver termo de depoimento constante nas folhas 33 e 34 dos autos).

(...).

Chegando na delegacia, Jardeson explana que encontrou o escrivão HENRY PEDRO LORENZ NETO, e os policiais Silvio André Pereira Dourado e Edson Campos Pojo, ausente o delegado.

Segundo conta Jardeson, o escrivão solicitou que assinasse novo documento, em virtude de ter derramado café no anterior. Entretanto, aduz que foi proibido de efetuar a leitura do documento, antes de assiná-lo. E por isso, recusou-se a assinar, até que encontrasse o delegado.

Diante de sua recusa, narra o denunciante que o policial Silvio André Pereira Dourado e Marcones Vieira de Sena o levaram para uma sala isolada e que o policial lhe pressionou para assinar o suposto documento sob ameaças. Assim sendo, assinou e foi, em seguida, liberado. Marcone, então, o informou que havia pago R$ 3.000,00 (três mil reais) aos policiais.

Na denúncia, sem o mínimo detalhamento da conduta, o Excelentíssimo Promotor denunciou o escrivão e os dois policiais, em concurso com Marcone, pelos delitos de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima (art. 158, parágrafo 3º, CP), com aumento de pena do parágrafo 1º, em função do concurso de pessoas, combinado com o crime de corrupção passiva, do art. 317. Note-se que a teratologia da denúncia aceita pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Xinguara causa tamanho espanto, que será esmiuçada nos tópicos abaixo.

(...).” <sic>

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“(...) a concessão da ordem de HABEAS CORPUS a fim de se anular
ab initio
a ação penal, para que o Ministério Público Estadual, se o caso, cumprindo o dever de denunciar corretamente descreva, ainda que minimamente, quais condutas do Paciente o torna, em tese, responsável e o vincula aos ilícitos imputados. Bem como, com a concessão da ordem, requer-se a confirmação da revogação das medidas cautelares.” <sic>

Junta documentos (Id. 2682742 a 2682744).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2685495), sendo prestadas as informações (Id. 2713644).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id.

2748766).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, senão vejamos:

Da atipicidade da conduta e falta de justa causa para a ação penal - não conhecimento

Cumpre ressaltar, desde logo, que diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

Isso porque é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo a via eleita adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

In casu
, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime e, constituindo a questão posta em debate matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, a alegação de não ser o paciente autor do delito em investigação.

Nesse sentido, destaco precedente do STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em
habeas corpus
quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

(...).

3.
Habeas corpus
conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Portanto, mostrando-se incompatível o exame apurado das provas com a presente medida judicial, resta inviável isentar o paciente da acusação sem uma perquirição aprofundada do contexto fático e probatório, pelo que a ordem não deve ser conhecida neste particular.

Do trancamento da ação penal

Neste ponto, saliento que o trancamento da ação penal com fundamento na ausência de justa causa, somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, quando devidamente demonstrada a falta de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados,
in casu
.

Segundo os informes da autoridade impetrada
à Id. 2713644, esclareceu,
verbis
:

“(...).

“(...)O Inquérito Policial por portaria Nº 521/2019.100001-1 RISP, foi instaurado a pedido da Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Pará, para apurar, os fatos em comento em que figuravam como indiciados, EDSON CAMPOS POJO, HENRY PEDRO LORENZ NETO, SILVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO e MARCONES VIEIRA DE SENA.

Em 19 de agosto de 2019, a Autoridade Policial representou pela medida de busca e apreensão (fls. 01-04), o que foi deferido por este juízo nos autos n. 0009010-42.2019.8.14.0065.

O membro do parquet ofereceu denúncia em desfavor do paciente, no dia 05 de dezembro de 2019, fls.02-07, imputando-lhe a capitulação descrita nos artigos 158 §1° e §2°, e 317, todos do CP.

Nos autos do processo nos autos do processo 0011310-74.2019.8.14.0065, foi requerido cautelarmente pelo Ministério Público o afastamento dos denunciados de suas funções perante a Polícia Civil, bem como, a suspensão do porte/posse de arma. Em 22 de janeiro de 2020, este juízo recebeu a denúncia e deferiu as medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público.

Em 29 de janeiro de 2020, a defesa dos denunciados SILVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO e EDSON CAMPOS POJO ingressou perante este juízo com um pedido de reconsideração da decisão judicial, a fim de que os acima referidos possam retornar às suas atividades laborais fora da circunscrição de onde foram afastados, assim como, que possam voltar a portar arma de fogo.

Os autos estão atualmente em gabinete para que seja proferida decisão acerca do pedido feito pela defesa.

(...)” <sic>

Colhe-se, ainda, da peça acusatória à Id. 2682742, os seguintes fragmentos:

“(...).

Conforme depoimento em áudio e vídeo anexo, a vítima conta que foi extorquida pelos policiais, juntamente com o particular Marcianas, que o prenderam em uma sala da delegacia e exigiram que assinasse o tal documento sob ameaça de ser colocado na carceragem da delegacia juntamente com outros presos, sob falsa acusação de tráfico de drogas, para que assim sofresse as mais diversas violências.

Sem ter outra alternativa, a vítima cedeu à pressão e assinou o documenta, bem como aquiesceu em pagar, por meio de solicitação de adiantamento a seu patrão Robison, o valor de R$ 3.000,00 ((rãs mil mais), Somente após concordar com tudo é que foi permitido que saísse da sala e retomasse sua liberdade.

Além disso, a vítima narrou que soube por Marcones que este havia pago R$ 3.000,00 (três mil reais) aos policiais civis, tendo retirado o dinheiro da transportadora de Robison e que por isso a vítima precisaria ressarcir o valor a seu patrão.

Esta narrativa foi ratificada pelos depoimentos de Robison e de sua esposa Lucilene Martins, que também foram ouvidos em áudio e vídeo. Ambos confirmaram que Robison estava em viagem quando telefonado por Janderson e que ele narrou a situação e disse que poderia precisar pagar uma fiança. Robison confirmou ainda que mandou Marcones ajudar Jardeson com o que precisasse na delegacia e que ele informou que assim o fez, pagando a suposta fiança.

(...).

Ademais, mister consignar que foi realizado o reconhecimento de pessoas por parte da vítima e esta reconheceu os policiais denunciados como sondo aqueles que praticaram conduta criminosa na delegacia de polícia de Xinguara, conforme fls. 24, 28/31 do PIC.

(...).” <sic>

Diante deste cenário,
data máxima venia,
é induvidoso que o fato imputado ao paciente é típico e que existem elementos indiciários suficientes, não sendo inepta a denúncia, e inexistindo, na hipótese, qualquer motivo que justifique o trancamento da ação penal por falta de justa causa, não tem como se acatar a pretensão aqui deduzida pela impetrante.

Esta convicção se afina com entendimento jurisprudencial dominante no c. STJ, cujo aresto transcrevo em reforço:

“HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CPB). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da Ação Penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecem dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, hipóteses não evidenciadas no caso concreto, por qualquer desses motivos.

2. Ao contrário do que alega a impetração, a denúncia descreve como teriam ocorrido e em que circunstâncias se deram os fatos, possibilitando a mais ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia.

3. Não se verifica, na hipótese, qualquer motivo que justifique o trancamento da Ação Penal por falta de justa causa, não sendo inepta a denúncia; ao contrário, existindo indícios de autoria, compete ao Ministério Público provar o que alegou na inicial acusatória.

4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.”

(HC 92.211/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 03/11/2009)

Assim, estando a denúncia lastreada em elementos que evidenciam a viabilidade da acusação, incabível o trancamento da ação penal,
concessa venia
.

Da revogação das medidas cautelares impostas ao paciente

Na hipótese, tem-se que a quando do recebimento da denúncia à Id. 2682743, ao paciente e demais corréus foram impostas as medidas cautelares diversas da prisão, conforme se depreende dos excertos abaixo:

“(...).

É de se considerar também a proporcionalidade da medida aplicada, que se apresenta como adequada ao caso, pois mantém os denunciados afastados do ambiente em que, em tese, se desenvolveram os fatos relatados na denúncia, acautelando-se que venham os agentes novamente a reiterá-los.

(...).

Desta forma, percebe-se que o caso concreto exige do Poder Judiciário uma atuação mais célere e efetiva para coibir tais práticas, pois o comportamento relatado na denúncia vai de encontro às obrigações institucionais de conduta moral e profissionais previstas na Lei Estadual nº 5.810/94 e Lei Complementar Estadual nº 22/94, que dispõem, respectivamente, sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará e Estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Decido.

Em razão do exposto, DEFIRO TOTALMENTE AS MEDIDAS CAUTELARES requeridas pelo Ministério Público, devendo os denunciados EDSON CAMPOS POJO, HENRY PEDRO LORENZ NETO, SILVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO e MARCONES VIEIRA DE SENA:

I – Serem afastado dos respectivos cargos, no podendo exercer função de polícia nas ruas nem função policial relacionada às finalidades constitucionais e legais da Polícia Civil, sem porte/posse de arma de fogo, e sem prejuízo de seus vencimentos;

II – Serem obrigados ao comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades;

III – Serem proibidos de se aproximar ou contatar, diretamente ou por interposta pessoa, qualquer vítima, testemunha ou familiar deles, na distância mínima de 100m (cem metros);

IV – Recolhimento domiciliar no período noturno (das 22:00 horas até às 05:00 horas da manhã) e em dias de folga;

V – Proibição de frequentar bares, casas de shows e qualquer outro local em que ocorra o consumo e venda bebida alcoólica.

O descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá acarretar na decretação da prisão preventiva dos representados, nos termos do art. 382, § 4º do CPP.

1. Intime-se pessoalmente os representados EDSON CAMPOS POJO, HENRY PEDRO LORENZ NETO, SILVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO e MARCONES VIEIRA DE SENA, dando pleno conhecimento da presente decisão para cumprimento imediato e para que apresente sua defesa preliminar.” <sic>

In casu,
como bem ressaltado na decisão
a quo
, parece-me consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, a imposição das medidas cautelares ao paciente, especialmente se consideradas as peculiaridades do caso, em que, na condição de policial civil (escrivão), teria supostamente praticado os delitos em apuração, circunstâncias que, inclusive, corroboraram para que lhe fossem impostas tais medidas.

Portanto, verifico que se revela prematura a revogação das medidas cautelares impostas, que poderão ser revistas em outra oportunidade ou na ocasião da sentença.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA, NO CASO CONCRETO, DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada e suficiente diante das peculiaridades de cada caso, que possibilitem, diante de cada situação, a liberdade de locomoção do agente, atingindo-se finalidade mediante estabelecimento de medida alternativa que antes apenas seria possível com a imposição de prisão cautelar.

II - Na hipótese, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do recorrente foi revogada, estabelecendo-se, fundamentadamente, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, o que parece-me consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, especialmente se consideradas as peculiaridades do caso, em que o recorrente, na condição de cargo político eleito, teria supostamente adquirido dois lotes "que o empresário loteador repassara, a título de 'propina', ao vereador Carmozino", possivelmente sabendo ser de origem espúria, com a finalidade de "esconder a origem criminosa de lotes e de seu vendedor", circunstâncias que inclusive corroboraram para que, em momento anterior, fosse decretada a sua prisão cautelar. Assim, não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação, a manutenção de tais cautelas é medida que se impõe. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RHC: 81830 RO 2017/0050737-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017)

Assim, por ora, concluo como adequadas as medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
, haja vista que o paciente não comprovou qualquer impossibilidade de cumpri-las, mostrando-se necessárias na hipótese concreta, devendo ser mantidas.

À vista do exposto, conheço do
writ
apenas em parte e o denego.

É o voto.

Belém, 16/03/2020